Tribunal: STF
Processo: AI 63538
Classe: AI
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-03
Data de publicação: 1975-10-03

Ementa:
FUNCIONÁRIOS PUBLICOS. GRATIFICAÇÕES ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO
E GRATIFICAÇÃO DA SEXTA-PARTE. REGIME LEGAL DE SUA INCORPORAÇÃO AO
VENCIMENTO. CONTROVERSIA LIMITADA A INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.